Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005505-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL CONCHON FAVARO - CPF: 871.703.701-82 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ DALLPIZZOL - CPF: 202.320.121-72 (AGRAVANTE), NEIVA TERESINHA DO CARMO - CPF: 799.687.161-20 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005505-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR LUIZ DALLPIZZOL

AGRAVADAS: NEIVA TERESINHA DO CARMO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM SEDE DE PEDIDO DE RECONVENÇÃO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DE CÂNCER – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser mantida a obrigação de prestar alimentos se evidenciado dos autos que as partes conviveram em regime de união estável por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, possuindo vários imóveis rurais e áreas arrendadas, cuja administração, ao que tudo indica, encontra-se atualmente sob a gerência do alimentante.

Razoável a redução dos alimentos provisórios em favor da ex-companheira de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 se demonstrado pelo alimentante que se encontra em tratamento de doença grave (câncer), que implica em gastos elevados, na maioria das vezes sem planejamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSMAR LUIZ DALLPIZZOL
contra a decisão proferida na

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Revogação de Doação
proposta em desfavor de
NEIVA TERESINHA DO CARMO
que, em sede de reconvenção: a) fixou alimentos provisórios no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), englobando eventuais despesas extraordinárias, em favor da requerida; b) deferiu o depósito nos autos de 50% dos valores advindos do arrendamento da Fazenda Santo Antônio, 233 ha, matrícula nº 6.616, para posterior repasse à requerida/reconvinte; c) indeferiu o pedido de depósito dos rendimentos relativos ao contrato de arrendamento da Fazenda Ana Paula.

Em síntese, sustenta o agravante a sua incapacidade para o labor, alegando que possui somente a renda dos contratos de arrendamentos para sua subsistência, sendo que tais rendimentos são recebidos de forma semestral.

Afirma que a agravada vem se utilizando da sede da Fazenda Santo Antônio (local onde vem mantendo sua residência), para fins de aluguel para festa e eventos, e ainda, que já se encontra em outro relacionamento.

Pretende a exoneração da obrigação de alimentos à agravada ou, subsidiariamente a redução da pensão para valor até R$ 500,00 (quinhentos reais) mensal, posto que reside com suas filhas, não possui renda mensal, é portador de doença grave (câncer), bem como sua ex-companheira já terá a renda de 50% sobre o contrato de arrendamento da Fazenda Santo Antonio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 38430497).

Contraminuta pelo desprovimento (ID

39784457).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, conviveu em união estável com a requerida/agravada por 23 (vinte e três) anos, no período compreendido entre o ano de 1996, até 24/04/2019, não advindo filhos da união.

Consta que, em razão de as partes não chegarem a um consenso quanto à divisão dos bens, foi ajuizada a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Revogação de Doação e, ao apresentar a contestação, a requerida pleiteou, em sede de reconvenção, a fixação de alimentos provisórios, o depósito dos rendimentos relativos aos contratos de arrendamentos das Fazendas Santo Antônio (233 ha) e Ana Paula (147 ha).

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de exoneração da obrigação de alimentos, ou de forma subsidiária, pela redução da pensão para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente, com relação ao pedido de exoneração da obrigação alimentar, não prospera a pretensão recursal, ao menos nesta fase processual.

Isto porque, de uma superficial análise das provas dos autos e, principalmente, do processo de origem, denota-se que as partes conviveram em regime de união estável por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, possuindo vários imóveis rurais e áreas arrendadas, cuja administração, ao que tudo indica compartilhada pelo casal durante a união, encontra-se atualmente sob a gerência do agravante.

Ademais, além de já contar com 53 anos de idade, dos quais 23 passou ao lado do agravante auxiliando-o na administração dos bens, a recorrida possui problemas de saúde como cardiopatia hipertrópica, afigurando-se devida, por ora, a pensão alimentícia.

No tocante ao pedido subsidiário, é cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso, a necessidade da agravada restou demonstrada, conforme acima explanado.

Neste particular, insta salientar que a alegação do agravante no sentido de que a recorrida vem se utilizando da sede da Fazenda Santo Antônio, local onde reside, para fins de aluguel para festa e eventos, apenas reforça a necessidade da alimentada, que não dispõe de outra fonte de renda e precisa dispor da sua própria moradia para auferir rendimentos, mormente em tempos de pandemia do novo Coronavirus, onde festas e eventos estão suspensos.

Ademais, não restou comprovada a existência de constituição de nova união estável pela recorrida, uma vez que as fotografias de redes sociais trazidas pelo agravante demonstram no máximo a existência de namoro.

Logo, demonstrada a necessidade da agravada, cabe a análise das possibilidades do agravante.

Apesar das alegações do alimentante no sentido de que não possui renda mensal, vivendo apenas dos rendimentos dos contratos de arrendamento das áreas rurais que possui, de uma superficial análise dos extratos de suas contas bancárias acostadas aos autos de origem (ID 25795618), observa-se movimentação de valores expressivos, tanto na conta poupança com corrente, incompatíveis,
prima facie
, com a impossibilidade alegada.

Por

outro lado, denota-se dos autos que o agravante está se tratando de doença grave (câncer), conforme se observa dos exames acostados nos IDs 22264364 e 22264365, o que, é cediço, implica gastos elevados e na maioria das vezes não planejados.

Portanto, à vista do binômio necessidade/possibilidade, razoável a redução os alimentos provisórios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para atender as necessidades da agravada sem onerar demais o recorrente.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios , são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente. O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração. Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios , pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes). A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos
." (TJMT - N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a decisão singular para reduzir os alimentos provisórios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020